Tribunal: TJES
Processo: 0000287-12.2017.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Posse e Exercício
Data de julgamento: 2023-11-06

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – ATENDIMENTO DE SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Foram ofertadas 28 (vinte e oito) vagas para o cargo de servente pela Prefeitura de Rio Bananal, ficando a impetrante classificada na 77º (septuagésima sétima) posição, ou seja, fora do número de vagas.

2 - Classificada fora do número de vagas, incumbiria à Impetrante demonstrar, na estreita via do mandado de segurança, a suposta preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, circunstância não vislumbrada.

3 – A simples contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição da República, não comprova, isoladamente, a preterição dos candidatos regularmente aprovados, nem a existência de cargos efetivos vagos.

4 - Não há prova pré-constituída da existência de cargos vagos, vez que as convocações citadas nas razões recursais não se prestam a tal fim, pois, como destacado, tinham como objetivo suprir demanda temporária da administração.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000287-12.2017.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVANDA BOLDRINI DE CASTRO

APELADO: MUNICIPIO DE RIO BANANAL

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – ATENDIMENTO DE SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Foram ofertadas 28 (vinte e oito) vagas para o cargo de servente pela Prefeitura de Rio Bananal, ficando a impetrante classificada na 77º (septuagésima sétima) posição, ou seja, fora do número de vagas.

2 - Classificada fora do número de vagas, incumbiria à Impetrante demonstrar, na estreita via do mandado de segurança, a suposta preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, circunstância não vislumbrada.

3 – A simples contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição da República, não comprova, isoladamente, a preterição dos candidatos regularmente aprovados, nem a existência de cargos efetivos vagos.

4 - Não há prova pré-constituída da existência de cargos vagos, vez que as convocações citadas nas razões recursais não se prestam a tal fim, pois, como destacado, tinham como objetivo suprir demanda temporária da administração.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000287-12.
20
17
.8.08.00
52

APELANTE
:
EVANDA BOLDRINI DE CASTRO

APELADO
:
PREFEITO DE RIO BANANAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
EVANDA BOLDRINI DE CASTRO
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Rio Bananal, nos autos do mandado de segurança impetrado em face do
PREFEITO
da aludida municipalidade, que denegou a segurança.

Em suas razões de fls. 358/365-vº sustenta a apelante que uma vez demonstrada a irregular contratação temporária para a vaga de servidor permanente, resta evidenciado o seu direito líquido e certo à nomeação para o cargo de servente.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A apelante ingressou com o presente
mandamus
alegando que possui direito líquido e certo à nomeação, considerando a sua aprovação em concurso público e o preenchimento das vagas por servidores temporários.

Infere-se dos autos que foram ofertadas 28 (vinte e oito) vagas para o cargo de servente pela Prefeitura de Rio Bananal, ficando a impetrante classificada na 77º (septuagésima sétima) posição, ou seja, fora do número de vagas.

Tal fato é crucial para o deslinde da questão, pois o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no julgamento do RE nº 837.311/PI, com Repercussão Geral, Relator o Ministro Luiz Fux, reforçou o seguinte entendimento:
“
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior,
não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:
i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital
(RE 598.099);
ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação
(Súmula 15 do STF: “Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem o direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação”);
iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
”.

Assim, classificada fora do número de vagas, incumbiria à Impetrante demonstrar, na estreita via do mandado de segurança, a suposta preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, circunstância não vislumbrada.

Afinal, a simples contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição da República, não comprova, isoladamente, a preterição dos candidatos regularmente aprovados, nem a existência de cargos efetivos vagos.

No caso, como bem destacado na sentença, “
a autoridade coatora esclareceu as nomeações e o objetivo do processo seletivo simplificado, indicando os motivos das contratações (licenças, férias, suprimento de vagas temporárias em escolas públicas, por conta da possibilidade de fechamento da unidade), bem como, os servidores efetivos que se encontram afastados e os temporários que foram contratados. Informou, ainda, o impetrado, a regularização de serventes que estavam exercendo outras funções em escolas do Município, o que acarretou a exoneração de alguns temporários, bem como, que realizou assinatura de TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA para dar mais transparência às contratações
”.

Em suma, não há prova pré-constituída da existência de cargos vagos, vez que as convocações citadas nas razões recursais não se prestam a tal fim, pois, como destacado, tinham como objetivo suprir demanda temporária da administração.

Firme nas razões expostas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Com o relator